Tribunal: TJSP
Processo: 2201768-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática determinando arquivamento de autos de representação criminal contra autoridades, requerido pela Procuradoria-Geral de Justiça – Possibilidade – Inteligência do art. 3o, I, da Lei no 8.038, de 28-5-1990 – Inocorrência de afronta ao princípio da colegialidade – Decisão mantida – Regimental improvido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000936314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, são agravados
ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS (PROMOTOR DE JUSTIÇA),
RONALDO TOSSUNIAN (DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO) e FILIPE DE MORAIS DELAGADO 1o
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.587OE
2
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Carlos Alexandre Klomfahs
Agravados: ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS, RONALDO
TOSSUNIAN (Delegado Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo) e
FILIPE DE MORAIS Delagado 1o Departamento de Polícia de São Bernardo
do Campo)
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 53.587OE
“AGRAVO
INTERNO
–
Decisão
monocrática
determinando arquivamento de autos de representação
criminal contra autoridades, requerido pela Procuradoria-
Geral de Justiça – Possibilidade – Inteligência do art. 3o, I,
da Lei no 8.038, de 28-5-1990 – Inocorrência de afronta ao
princípio da colegialidade – Decisão mantida – Regimental
improvido.”
Dr. Carlos Alexandre Klomfahs interpõe agravo
regimental contra decisão proferida pelo relator subscritor que acolheu
proposta de arquivamento dos autos de representação criminal contra
autoridades formulada pelo agravante , assim redigida:
“Trata-se de representação formulada pelo dr. Carlos
Alexandre Klomfahs, advogado, dirigida a este Tribunal de Justiça,
sob o fundamento de que o dr. Ulisses Cardoso de Oliveira, Promotor
de Justiça, os drs. Ronaldo Tossunian e Felipe de Morais, Delegados de
Polícia, praticaram crime de abuso de autoridade.
“Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça propôs o arquivamento do
feito, fls. 127/131. A promoção de arquivamento foi publicada no
Diário Oficial de 5-9-2020 e em 14-9-2020 foi certificado o decurso de
prazo para a interposição ao Colégio de Procuradores de Justiça do
recurso previsto no artigo 117 da Lei no 734/93, fls. 132/133.
“É o relatório.
“Acolho na íntegra o valioso e minucioso requerimento
de promoção de arquivamento de representação criminal subscrita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.587OE
3
pelo eminente Procurador de Justiça, dr. Mário Antonio de Campos
Tebet, e que passa a fazer parte integrante desta decisão como razão de
decidir, e em consequência determino o arquivamento da
representação, isso porque '(...) Inexiste nos autos qualquer sinal de
abuso de autoridade. Justamente buscando eliminar qualquer dúvida a
propósito de eventual 'crime de hermenêutica', a Lei n. 13.869/2019
prevê em seu artigo 1o, § 2o que 'A divergência na interpretação de lei
ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade'.
Ainda, é entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo
que 'A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas, salvo quando teratológica, não configura abuso de autoridade,
ficando excluído o dolo' (enunciado 45 do CAOCRIM).
“'Essa análise norteia a aplicação dos tipos penais
previstos na Lei n. 13.869/19 e, conforme demonstrado por Renne do
Ó Souza, 'a divergência de interpretação do direito ou na avaliação de
provas e fatos não configura o abuso de autoridade de modo que
eventuais divergências quanto o juízo de cognição positivo realizado
pela autoridade pública sobre determinada circunstância, capaz de
emprestar-lhe
suficiência
indiciária
para
a
instauração
do
procedimento, deve ser compreendido dentro de uma zona de atuação
legítima do agente público, espaço compatível com a ordem jurídica
que exclui o excesso funcional, ainda que posteriormente seja adotado,
no caso concreto, entendimento contrário por instância decisória
diversa' (Comentários à Nova Lei do Abuso de Autoridade, Ed
JusPodivum, 2020, pág. 185).
“'Por outro lado, o artigo 27 da Lei de Abuso de
Autoridade tem a seguinte tipificação: 'Requisitar instauração ou
instaurar
procedimento
investigatório
de
infração
penal
ou
administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da
prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa.
Parágrafo único: Não há crime quando se tratar de sindicância ou
investigação preliminar sumária, devidamente justificada'.
“'O crime em apreço depende do elemento normativo 'à
falta de qualquer indício da prática de crime, ilícito funcional ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.587OE
4
infração administrativa'. Por isso, se dirige a requisição ou a
instauração infundadas, 'descabidas, sem arrimo indiciário suficiente
para justificar a atuação estatal' como pontua Renee do Ó Souza (Op.
Cit., pág. 183).
“'No entanto, a inclusão deste tipo penal na Lei de
Abuso de Autoridade não pode estimular revanchismo em face de
autoridades públicas que agem cumprindo seu dever e adotam
comportamentos previstos em lei.
“'Também deve ser destacado que se trata de crime
punível a título de dolo, o qual, no caso concreto, 'é a vontade direta de
exorbitar do poder mediante decisões motivadas por capricho,
maldade, com intuito de vingança ou aquelas ações realizadas com o
intuito de realizar perseguições ou injustiças', conforme assevera o já
citado autor (Op. Cit., pág. 191).
“'Intuitivo que a parte contrariada em posição jurídica
definida por agente público discorde de seu mérito e busque
alternativas para a reversão da decisão que lhe foi desfavorável. Mas é
preciso ficar claro que o abuso de autoridade não depende apenas do
inconformismo da parte, mas sim da configuração de todos os
elementos previstos na Lei 13.964/2019, inclusive sob pena de
intimidação de agentes públicos que contam com prerrogativas
institucionais para o adequado desempenho de suas funções.
“'Portanto, por delegação do Excelentíssimo Sr.
Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Ministério Público e Portarias de números 5048/2020, 5049/2020 e
5050/2020 - PGJ), com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo
Penal, promovo o ARQUIVAMENTO da presente representação
criminal.
“'Por falta de atribuição originária para apreciação dos
fatos atribuíveis aos Delegados de Polícia, que não possuem foro por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.587OE
5
prerrogativa de função, deixo de examinar as condutas que lhes foram
imputadas e requeiro encaminhamento de cópias ao Juízo da 1a Vara
Criminal de São Bernardo do Campo em razão de sua prevenção.'”
“Ante o exposto, determino o arquivamento destes
autos de representação contra autoridade, nos termos do inciso I do
art. 3o da Lei no 8.038/90, ressalvado o disposto no art. 18 do Código
de Processo Penal, com o encaminhamento de cópias ao Juízo da 1a
Vara Criminal de São Bernardo do Campo, para apreciação dos fatos
atribuídos aos Delegados de Polícia.”
Diz que este relator, ao decidir de forma monocrática,
violou o princípio do juiz natural, pois a competência é do Órgão
Colegiado. Ressalta que vige contra agentes públicos o princípio do in
dubio pro societate e que a decisão impugnada “não se ajusta com
integral fidelidade à diretriz constitucional”. No mais, discorre sobre
a função institucional do Ministério Público e reitera os argumentos da
representação.
É o relatório.
Respeitado entendimento em contrário, não ficou
demonstrado desacerto da decisão agravada, a justificar a revisão da
interpretação
manifestada
monocraticamente
pelo
relator,
ao
determinar o arquivamento da representação.
Em primeiro lugar, não há falar em ofensa ao princípio
da colegialidade, já que o arquivamento do inquérito ou de peças
informativas, quando o requerer o Ministério Público - titular da ação
penal -, poderá ser determinado de forma unipessoal pelo relator, art.
3o, I, da Lei no 8.038, de 28-5-1990. Por outro lado, o interessado poderá
agravar a decisão para arguir eventual defeito, ao Órgão Colegiado,
como, de fato, fez aqui a parte interessada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2201768-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 53.587OE
6
Em
segundo
lugar, compete privativamente ao
Ministério Público promover a ação penal pública. Em se tratando de
competência originária do Tribunal de Justiça, a função institucional
para instaurá-la pertence exclusivamente ao Procurador-Geral de
Justiça, que no caso ora em apreço não vislumbrou a existência de
crime e requereu o arquivamento dos autos, com as ressalvas do art. 18
do CPP.
E, em terceiro lugar, este recurso é incabível para
revolver
matéria
acerca
dos
fundamentos
dispensados
pelo
Procurador-Geral de Justiça para requerer o arquivamento dos autos
da representação criminal, já que para essas situações a lei prevê
expressamente o recurso administrativo dirigido ao Colégio de
Procuradores de Justiça, nos termos do art. 117 da Lei Orgânica do
Ministério Público de São Paulo (Lei Complementar no 734, de
26-11-1993): “Artigo 117 - Compete ao Colégio de Procuradores de
Justiça rever, pelo voto da maioria absoluta dos integrantes de seu
Órgão Especial, mediante requerimento de legítimo interessado, desde
que protocolado no Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação no Diário Oficial, sob pena de preclusão,
decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação
determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua
atribuição originária.” No presente caso, proposto o arquivamento do
feito, a promoção de arquivamento fora publicada no Diário Oficial de
5-9-2020 e em 14-9-2020 fora certificado o decurso de prazo para a
interposição ao Colégio de Procuradores de Justiça do recurso previsto
no artigo 117 da Lei no 734/93, fls. 132/133.
Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
Carlos Bueno
Relator